Tribunal: TJMT
Processo: 1018033-56.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018033-56.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, POR DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração.

2 - Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal no

1018033-56.2016.8.11.0041
, julgou improcedentes os pedidos e condenou o embargante/apelante ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, §3o, I e § 4o, III do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que
“a fundamentação da magistrada é contraditória e milita em favor do Apelante, pois tanto a Resolução no 36/2008 da ANS como a nota divulgada pela autarquia no link mencionado na sentença autorizam expressamente a cobrança da taxa, embora o faça por intermédio das operadoras de planos de saúde”.

Alega que
“A vingar a tese da juíza singular, os hospitais, por uma questão de lógica financeira, seriam compelidos a transferir os custos do serviço para os pacientes de atendimento particular. Ou seja, na prática, outras pessoas - e justamente aqueles que não possuem planos de saúde - seriam obrigados a pagar indiretamente pelo serviço”.

Aduz que
“Inexiste qualquer indicativo na legislação, mesmo nas Resoluções da ANVISA e da ANS, que proíba o Hospital de cobrar, de pacientes particulares, uma taxa de acompanhamento de parto, o que existe é o direito de a parturiente de ter um acompanhante (o que é respeitado pelo Apelante), bem como existe previsão em Resolução na ANS (citada pela magistrada, inclusive) de quem aos beneficiários de planos de saúde essa cobrança é indevida, já que cabe às operadoras de planos de saúde a cobertura com as despesas de acompanhante, no caso de parto”.

Afirma que
“a matéria discutida nos Embargos à Execução e também nesse Recurso de Apelação não é multa aplicada pelo PROCON, mas sim a legalidade da cobrança de taxa de acompanhante, e a Ação Civil Pública citada pelo apelante a legalidade da cobrança de taxa de acompanhante em parto”.

Assevera que
“embora exerçam atividades de relevância pública, os hospitais privados - não vinculados ao SUS - não são obrigados a prestar nenhum serviço gratuito”.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença objurgada.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução.

Acho importante trazer à colação trechos da decisão proferida pelo juízo
a quo
, ao dissecar sobre a matéria –
verbis
:

“o Embargante alega que não cometeu nenhuma infração à lei consumerista no caso concreto, defendendo a legalidade da cobrança da taxa de acompanhamento de parto.

É cediço que os embargos à execução constituem um meio de defesa oposta à ação de execução com o fito de impugnar o título executivo eivado de vícios, quer seja no momento de sua constituição, ou posteriormente, para minimizar ou abolir os efeitos da cártula.

Constituem, em suma, uma ação de conhecimento incidental proposta com o escopo de desconstituir a relação jurídica que fundamenta o processo executivo.

(...)

Faz-se mister ressaltar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e legitimidade, e, ainda, que cabe ao Embargante comprovar fatos capazes de desconstituir a exigibilidade do título executivo. Tal ônus decorre do art. 204 do Código Tributário Nacional, de teor semelhante ao do art. 3o da Lei no 6.830/1980:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Portanto, incumbe ao Embargante, e não à Fazenda Pública, elidir a presunção de liquidez e certeza de que goza a Certidão da Dívida Ativa.

Na espécie, não prospera a alegação do Embargante.

E isso porque tenho comigo que a cobrança da taxa de acompanhamento de parto é abusiva por violar os arts. 39, incisos V e X, e 51, IV e X, do CDC.

(...)

De mais a mais, a Resolução 36/2008 ANS, em seu Item 9, Subitem 9.1, Anexo, estabelece o direito à presença de acompanhante de livre escolha da mulher no acolhimento, trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.

(..)

O processo relativo à ação civil pública em tramitação na JFMT, citado pelo Embargante, saliente-se, ainda não transitou em julgado e não cuida da multa aplicada pelo PROCON.

DISPOSITIVO

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES OS PRESENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”.

Inicialmente, registro que a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade de que se revestem os atos administrativos tem por fundamento a primazia do interesse público, aliada ao princípio da legalidade, o qual vincula toda atuação dos agentes públicos. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário.

No caso em exame, não há que se falar na possibilidade de anulação do feito administrativo ou da nulidade da CDA, considerando a escassez do conjunto probatório nos embargos à execução.

Nesse desiderato, cabia ao apelante trazer aos autos cópias integrais do(s) processo(s) administrativo(s) que culminaram na multa objeto da ação de execução. Todavia, juntou somente a cópia da sentença proferida Ação Civil Pública no 22841-39.2010 - que não possui conexão com os presentes autos -, bem como o documento de arrecadação referente à multa aplicada, de forma a impossibilitar a análise plena dos atos e práticas ditos ilegais.

Por conseguinte, os documentos que o apelante deixou de juntar são imprescindíveis para comprovação de suas alegações e o deslinde da controvérsia.

No caso, não há prova a demonstrar a afirmação do apelante de que não houve violação à legislação consumerista, tampouco verificar a regularidade do procedimento administrativo, a proporcionalidade na aplicação de pena e a obediência aos princípios constitucionais.

É certo que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu o apelante, visto que foi omisso quanto à juntada de documentos imprescindíveis para a comprovação das alegações e ao esclarecimento da controvérsia, de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades nos atos administrativos.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO — ANULATÓRIA DE DECISÃO E MULTA ADMINSTRATIVA — PENALIDADE APLICADA PELO PROCON — ARTIGOS 56, I, E 57, CABEÇA, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA — CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS — NÃO JUNTADA — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo PROCON quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no artigo 333, I, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. (Ap 131241/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016) (TJ-MT - APL: 00075731720118110004 131241/2014, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/01/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2016)

Destarte, sob quaisquer dos fundamentos invocados pelo apelante nas razões de recurso, não merece reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo,
mormente porque não há provas nos autos capaz de desconstituir as multas aplicadas pelo PROCON.

Com relação à condenação em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, com apanágio no artigo 85, §3o, I e §4o, III, do Código Procedimental Civil, tenho-a como adequadamente arbitrada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Outrossim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015
“tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada

(...)”
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020